Tribunal: TJES
Processo: 0020677-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020677-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: THIAGO PRUDENCIO e outros

APELADO: HUGO LEONARDO COSTA LOUZADA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA E REABRIU A FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hugo Leonardo Costa Louzada contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por Humberto Belich Junior e Thiago Prudêncio, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória. O embargante alega omissão quanto à análise de e-mails trocados entre as partes e da prova de prejuízo pela ausência de tradução juramentada, além de indicar erro material nas expressões utilizadas no voto. Requer o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas documentais e da ausência de tradução juramentada; (ii) verificar se houve erro material nas expressões utilizadas no voto; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão quanto às provas documentais e à tradução, pois o acórdão impugnado analisou as trocas de e-mails e reconheceu a necessidade de realização de prova pericial para apurar a similitude entre os textos, determinando, inclusive, a reabertura da instrução processual para tanto.
5. O erro material apontado não altera a conclusão lançada no julgado embargado, visto que o emprego de determinada terminologia para referenciar os textos encaminhados ao orientador do embargado não deturpa a compreensão a respeito da controvérsia.

6. Conforme o Tema 339 da Repercussão Geral do STF, o julgador deve fundamentar a decisão, ainda que sucintamente, sem obrigação de examinar pormenorizadamente todos os argumentos das partes, o que foi observado no caso.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o erro material sanável por embargos de declaração deve ser evidente e independe de análise do mérito, o que não ocorre na hipótese.
8. O objetivo do embargante é rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise das trocas de e-mails e da ausência de tradução juramentada foi expressamente realizada, afastando-se a alegação de omissão.
2. A linguagem empregada no voto, quando motivada e inserida no contexto da fundamentação, não configura erro material.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020677-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
HUGO LEONARDO COSTA LOUZADA

EMBARGADOS:
HUMBERTO BELICH JUNIOR E THIAGO PRUDÊNCIO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HUGO LEONARDO COSTA LOUZADA
contra v. acórdão (id. 12045085), que, nos autos da
Apelação Cível
, deu provimento ao recurso interposto por
HUMBERTO BELICH JUNIOR E THIAGO PRUDÊNCIO,
para anular a r. Sentença e determinar a reabertura da fase instrutória.

Em suas razões (id. 12800319), o Embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto à apreciação da troca de e-mails entre as partes e à necessidade de demonstração da prova do prejuízo ante a ausência da tradução juramentada
.

Sustenta também a presença de erro material, uma vez que foram empregadas as expressões “esboço de texto”, “similitude de texto” e “cujo conteúdo sequer temos formação para entender”, para se referir aos textos em questão. Ao final, suscita o prequestionamento.

Pois bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão
ou
erro material
na decisão judicial.

No que tange ao vício de omissão, entendo que não ocorreu pois, mesmo tendo este Órgão considerado a existência das trocas de e-mails entre as partes, concluiu-se pela necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Inobstante, tal ponto foi ventilado no v. Acórdão, o que se pode observar no voto vencido, que integra o julgado, inclusive
:"
[o]s e-mails trocados entre o Requerente e o ora apelante sepultam qualquer dúvida acerca da veracidade da narrativa autoral, notadamente o datado de 01/06/2017, em que o apelante reconhece como “justa” a queixa do Requerente e reconhece a falha em compartilhar a ideia para “colaboração”.

No entanto, tal fundamento foi afastado pela maioria do Colegiado, como visto acima.

Com relação ao vício alegado quanto à demonstração da prova do prejuízo, ante a ausência da tradução juramentada, ela também foi afastada, o v. Acórdão é claro ao justificar o posicionamento adotado. Senão, vejamos:

“[...] Ademais, muito embora o requerido tenha inovado em seu recurso ao tratar da tradução juramentada, entendo que incide na hipótese a disposição do parágrafo único do artigo 192 do Código de Processo Civil,

que autoriza a juntada de documentos em língua estrangeira, desde de acompanhada pela versão em língua portuguesa
.

Tal disposição garante a compreensão integral dos aspectos que circundam a demanda e permite real publicidade do teor da prova documental colacionada aos autos (grifei)”

Por fim, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, entendo que inexiste o vício apontado, visto que o emprego de determinada terminologia para referenciar os textos encaminhados ao orientador do embargado não deturpa a compreensão a respeito da controvérsia.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões